Tribunal: TJMT
Processo: 1042431-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1042431-51.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR.
Recorrido: WEDER ALVES DA CONCEIÇÃO.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É incontroversa a relação contratual entre as partes e a ocorrência do sinistro, assim como, a negativa de cobertura securitária pelo recorrente.
2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois restou comprovado o adimplemento do autor, evidenciado, portanto, a falha na prestação do serviço.
3. Restando demonstrado à falha na prestação do serviço, devida a indenização pelo sinistro ocorrido, conforme determinado na sentença, a título de danos materiais.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042431-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEDER ALVES DA CONCEICAO - CPF: 070.751.661-74 (RECORRIDO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRENTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO
DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É incontroversa a relação contratual entre as partes e a ocorrência do sinistro, assim como, a negativa de cobertura securitária pelo recorrente.

2.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois restou comprovado o adimplemento do autor, evidenciado, portanto, a falha na prestação do serviço.

3.

Restando demonstrado à falha na prestação do serviço, devida a indenização pelo sinistro ocorrido, conforme determinado na sentença, a título de danos materiais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021